Tribunal: TJDFT
Processo: 0750784-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. KIT NERONAVEGAÇÃO. NEGATIVA. ABUSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM.
1. A Lei de Planos de Saúde foi modificada para confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é estanque, e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto.
2. Evidenciado que o tratamento prescrito pelo médico é essencial para o restabelecimento da saúde da paciente, a recusa de custeio é indevida. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte, sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Apelação cível conhecida e não provida.